Tribunal: TJDFT
Processo: 0704390-19.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGEFIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA, NO CASO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. O interesse de agir constitui condição da ação sendo, portanto, matéria cognoscível de ofício.
2. O mero temor de que a Administração Pública proceda a atos demolitórios sem observância do devido processo legal, o que não se pode supor, ao alvedrio de qualquer manifestação em concreto correspondente ao imóvel erigido pelo autor, não justifica a movimentação da máquina judiciária. No caso, a causa de pedir está pautada na narrativa de que os servidores da AGEFIS efetuariam demolições na região da Ponte Alta sem notificar as pessoas que residem no local, do que se depreende o receio hipotético do administrado de ameaça ao seu interesse individual, à míngua de providência em concreto a ele direcionada.
3. Sentença anulada para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito.